Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749496-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andrea Pereira Pinheiro Paiva Agravado: Osvaldo Aparecido Paiva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Pereira Pinheiro Paiva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0762810-47.2023.8.07.0016. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Osvaldo Aparecido Paiva foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 55998161. Assim, este Relator determinou que a recorrente fornecesse o endereço atualizado do recorrido (Id. 57070194) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prazo que transcorreu sem qualquer manifestação. Feitas essas considerações, determino a intimação pessoal de Andrea Pereira Pinheiro Paiva para que se manifeste nos autos. Expeça-se o necessário. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator